Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737648-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: E. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL CRISTINA GUNSCHNIGG AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Despacho 1. Agravo interno interposto por E. G. B. (ID no 41937586) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 41327802). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO